Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E DE VEÍCULO CUMULATIVAMENTE. LIMITE DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.

1. Havendo anterior penhora averbada, com destaque nos autos, o deferimento de nova constrição é possível apenas em uma das hipóteses do artigo 851 do CPC.

2. É viável o reforço da garantia com mais uma penhora, uma vez que a constrição anterior, mesmo somada ao deferimento da penhora do veículo não supera o débito em aberto.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.